Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-48.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709217-48.2019.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES EMBARGADO: REGINALDO NOBRE CAVALCANTE, SUELI PEREIRA DA ROCHA NOBRE CAVALCANTE D E S P A C H O Diante da juntada de acordo celebrado entre as partes (ID 25702464), encaminhe-se o feito à Secretaria, para certificar eventual trânsito em julgado do acórdão (ID 25433254). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator